Tribunal: TJMT
Processo: 1026826-71.2022.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026826-71.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[HEVERTON DE LIMA GAMA - CPF: 012.730.011-25 (APELANTE), LEANDRO ANTONIO ALVES DA SILVA - CPF: 056.016.591-92 (ADVOGADO), MARIANA ALMEIDA BORGES - CPF: 052.894.131-38 (ADVOGADO), RESIDENCIAL CHAPADA DO MIRANTE - CNPJ: 27.650.957/0001-30 (APELADO), LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SUPOSTO EXTRAVIO DE CARTA DE CITAÇÃO POR CONDOMÍNIO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MATERIAL E MORAL NÃO COMPROVADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido indenizatório por suposto extravio pelo

Condomínio de carta de citação judicial em ação de execução. O Apelante alegou prejuízo material e moral, afirmando não ter tomado ciência da execução e, por isso, não apresentado defesa, tendo seu veículo supostamente penhorado.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar: (i) se houve ato ilícito praticado pelo Condomínio, consistente no extravio da carta de citação; e (ii) se eventual conduta omissiva é suficiente para configurar o dever de indenizar pelos alegados danos materiais e morais.

III. Razões de decidir

3. Não restou comprovado o extravio da correspondência por parte do Condomínio, visto que a carta de citação foi devolvida aos Correios com a anotação de destinatário desconhecido, inexistindo ato de recebimento pelo recorrido.

4. A assinatura constante no Aviso de Recebimento não prova a entrega da correspondência, tampouco sua retenção indevida. O andamento do processo de execução confirma a devolução ao juízo e ausência de prejuízo processual ao Apelante.

5. Ainda que houvesse equívoco, inexiste comprovação de danos materiais ou morais, sendo a penhora do veículo indeferida por não pertencer ao Apelante. Ademais, o próprio recorrente reconheceu a dívida, inclusive dos honorários advocatícios, ao firmar acordo nos autos da execução.

6. Não configurado ato ilícito nem demonstrado nexo causal entre a conduta do Condomínio e os alegados danos, mostra-se incabível a pretensão indenizatória.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Heverton da Lima Gama
contra a sentença proferida pelo juízo da 5a Vara Cível de Cuiabá-MT, que julgou improcedente a Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais movida em desfavor do
Residencial Chapada do Mirante.

Em suas razões, o Apelante sustenta que a sentença comporta reforma, pois o extravio da correspondência (carta de citação) foi confessado na contestação do Condomínio e independente de ter efetivado a penhora ou da carta ter sido devolvida pelos Correios, sofreu prejuízos que devem ser ressarcidos.

Afirma que o artigo 22 da Lei no 6.538/78 é claro ao responsabilizar os Edifícios pelo extravio ou violação das correspondências, circunstâncias que, por si só, gera o dever de indenizar.

Aponta que a responsabilidade civil no caso decorre da própria lei e que “
o dispositivo não menciona que deve haver qualquer “prejuízo” ao condômino
” - sic.

Argumenta que não há qualquer elemento que substancia a improcedência da ação e que há provas concretas que a correspondência foi assinada pela zeladora.

Ressalta que sofreu prejuízo material no importe de R$ 1.183,31 (mil e cento e oitenta e três reais e trinta e um centavos), consistente na impossibilidade de reduzir pela metade os honorários, além de danos morais, já que foi impedido de exercer o contraditório e a ampla defesa, com a oposição de Embargos à Execução, e pelo fato do seu veículo ter sido penhorado irregularmente.

Assim, requer o provimento do apelo para reformar a sentença, julgando procedente os pedidos da inicial.

Contrarrazões (ID 260229198), arguindo, preliminarmente, ofensa ao

princípio da dialeticidade recursal. No mérito, pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Quanto à alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade, suscitada nas contrarrazões (ID 260229198), não verifico sua ocorrência, porquanto, ainda que de forma genérica, se verifica as razões do inconformismo, mormente quando o Apelante ressalta que não ocorreu a entrega da correspondência assinada pela zeladora e o fato gera o dever de indenizar pelos supostos prejuízos sofridos.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE OFENSA – PRELIMINAR REJEITADA – COBRANÇA DE TAXA DE ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO RECONHECIDO – 1o APELO – CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – 2o APELO – PREJUDICADO. O princípio da dialeticidade consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra. Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade do recurso do consumidor deve ser rejeitada. Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC. (...).
(N.U 1000498-37.2023.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 07/10/2024).

Assim,
rejeito
a arguição de ofensa à dialeticidade recursal e passo à análise do mérito recursal.

Cuida-se de Ação Indenizatória ajuizada pelo ora Apelante em desfavor do ora Apelado, sustentando a prática de conduta ilícita do Condomínio, pois a zeladora Fernanda Oliveira assinou o Aviso de Recebimento da carta de citação do processo de execução no 1053878-13.2020.8.11.0041, em que figura como executado.

Argumenta que não foi cientificado da existência da ação executiva e devido ao ilícito sofreu danos materiais, pois perdeu o benefício legal da redução dos honorários advocatícios pela metade, e danos morais, pois seu veículo foi penhorado irregularmente, já que não apresentou defesa, além do fato do extravio

da sua correspondência.

Após a devida instrução processual, o juízo sentenciante improcedeu os pedidos da inicial, nos seguintes termos:

“(...)No caso dos autos, a controvérsia fática reside no fato de o condomínio réu ter recebido uma correspondência direcionada ao autor, proveniente da Quarta Vara Cível de Cuiabá, e tê-la extraviado.

Todavia, atenta às provas coligidas, entendo que a ação deve ser julgada improcedente.

De início, observo pela própria documentação acostada pelo autor, que, embora o Aviso de Recebimento tenha sido destacado da correspondência e assinado pela zeladora do condomínio, em verdade a carta de citação foi devolvida pelos correios, com a informação de que o autor (executado naquela ação), era pessoa desconhecida (id. 90195530 – pág. 103).

Exatamente pelo fato do Aviso de Recebimento ter sido destacado da carta de citação e juntado aos autos antes da devolução da correspondência, a secretaria do juízo foi induzida a erro, certificando equivocadamente o decurso do prazo.

Todavia, não houve prejuízo algum ao autor, visto que, diversamente do alegado, não houve qualquer restrição ou impedimento lançado no veículo, já que a Magistrada indeferiu o pedido do executado, sob o fundamento de que o bem constava em nome de terceiro (id. 90195530 – pág. 97).

Assim, improcede a pretensão autoral.

Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno a requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios em 10% (dez por cento) da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, §3o.
(...)” – sic ID 260229189.

A controvérsia recursal consiste em verificar se, de fato, há conduta ilícita por parte do Apelado, em razão do suposto extravio da carta de citação da Ação de Execução no 1053878-13.2020.8.11.0041, e se o ilícito gera o dever de indenizar pelos supostos danos materiais e morais sofridos pelo Apelante.

O conjunto probatório acostado aos autos, em especial a cópia integral da Ação de Execução de Título Extrajudicial no

1053878-13.2020.8.11.0041 (ID 260228706), revela que, ao contrário do que alega o Apelante, a carta de citação da mencionada ação executiva não foi entregue ao Apelado.

Isso porque, embora conste a assinatura da zeladora Fernanda Oliveira no Aviso de Recebimento (pág. 88 do ID 260228706), é evidente que a correspondência foi devolvida ao Poder Judiciário, conforme se vê à pág. 103 do ID 260228706, confira-se:

Se a correspondência (carta de citação) foi devolvida ao Poder Judiciário, não há que se falar em extravio da correspondência pelo Condomínio recorrido ou seus prepostos.

É relevante consignar que na contestação o Apelado não confessa o extravio da correspondência, como afirma o Apelante em seu recurso, mas tão somente informa que a carta foi devolvida devido a ausência de retirada na portaria do Condomínio. Vejamos:

Registra-se que a alegação constante na contestação do Apelado encontra-se em consonância com o andamento do processo de execução.

Ademais, tanto é assim que consta no Termo de Acordo juntado na ação executiva (ID 260229181) que o Executado, ora Apelante, se deu por citado apenas no momento do protocolo do acordo, confira-se:

Logo, não se verifica a alegada conduta ilícita por parte do Apelado, consistente no extravio da correspondência (carta de citação do processo de execução no 1053878-13.2020.8.11.0041), o que, por si só, afasta o dever de indenizar.

Ademais, ainda que assim não fosse, como bem pontuado pelo juízo de primeiro grau, os fatos, da forma em que ocorreram, não geraram danos ao Apelante, pois não houve prejuízo ao efetivo contraditório na ação executiva, muito menos penhora do seu veículo,

conforme se constata do andamento da ação executiva.

Somado a isso, o próprio Apelante reconheceu a existência do débito na ação executiva, inclusive dos honorários sucumbenciais, conforme Cláusula 3 do Termo de Acordo (ID 260229181), de forma que não lhe cabe alegar que sofreu danos materiais quanto à metade do referido montante, em benefício de sua própria torpeza.

Desse modo, não caracterizado o ato ilícito, tampouco comprovado os danos sofridos pelo Apelante, inviável se falar na reforma da sentença.

Diante do exposto,
conheço
do Recurso de Apelação e
nego-lhe provimento.

Por consequência,
majoro
os honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, ficando a
exigibilidade suspensa
por força da justiça gratuita concedida ao Apelante (art. 98, §3o, do Código de Processo Civil).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025